Tribunal: CARF
Processo: 16682.901746/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901746/2016-16
ACÓRDÃO
3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOPERNAMBUCO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 12/04/2012
CONTRATO DE SERVIÇO. BENS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO.
PREVISÃO CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei no 10.168/2000, a CIDE incidirá sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração
decorrente das obrigações indicadas no contrato de serviço.
Se, para a execução do contrato de serviço, o contratado precisará utilizar
bens/materiais que serão por ele adquiridos no exterior e que estão
cobertos pelo contrato, sendo essa aquisição remunerada pelo contratante
brasileiro, os valores referentes a estas aquisições sofrerá a incidência da
CIDE, não sendo permitida a sua dedução.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório no
116600495,
que não homologou a compensação declarada na DCOMP no
38727.88244.261112.1.7.04-3535, em que se informou, a título de crédito, pagamento indevido
ou a maior do código 8741 (Cide - Remessas ao Exterior - L. 10332/01).
Em 17/08/2016, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido despacho
decisório, conforme documento de fl. 15. Em 16/09/2016 (fl. 18), ela apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 19/37, nos seguintes termos, em síntese:
IV. PRELIMINARMENTE: A NULIDADE DA DECISÃO ORA REFUTADA POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO CLARA, PRECISA E DETALHADA QUANTO AOS FUNDAMENTOS
RELATIVOS À NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ART. 2o, PARÁGRAFO
ÚNICO, VIII, ART. 50, I, II E V, E §1o DA LEI No 9.784/1999, BEM COMO AO ART. 59,
II, DO DECRETO No 70.235/1972.
(...)
(...) No caso em tela, ao não ser reconhecido o direito de crédito para utilização
em procedimento de compensação, o ilustre auditor-fiscal simplesmente não
deixa claras as suas razões para o indeferimento do pedido formalizado pela
PERDCOMP, não apresentando seus fundamentos à negativa do pleito do
contribuinte.
(...)
Diante disso, a decisão em questão deve ser anulada, por cerceamento do direito
de defesa e por ofensa aos dispositivos legais da Lei no. 9.784/1999 e do Decreto
no. 70.235/1972 que exigem uma motivação e fundamentação clara, precisa e
detalhada dos atos que importem em sanção ao contribuinte ou indeferimento
dos seus pleitos.
(...)
V. DO MÉRITO: DA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
DCOMP, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A SER UTILIZADO. DO
PAGAMENTO A MAIOR. ORIGEM LEGÍTIMA DO CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. DA HIGIDEZ DA COMPENSAÇÃO.
(...)
A Termopernambuco, na qualidade de tomadora de serviços prestados pela
IBERDROLA GENERACION, efetuou o recolhimento de IRRF, PIS, COFINS e CIDE-
Remessa, conforme Fatura no 790000324, INVOICE no 4981221100000109 (Doc.
06) decorrentes da importação de bens e serviços prestados por empresa no
exterior, denominada IBERDROLA GENERACIÓN, conforme contrato já em anexo.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
3
Dentre serviços tomados por esta Requerente, algumas operações, vale destacar,
devidamente regulares e tributadas, tiveram suas faturas emitidas de modo que
nelas foram inclusos valores de serviços tomados e materiais neles utilizados.
Entre elas está a Fatura acima destacada.
Neste documento, vale destacar, foi recolhido CIDE-Remessa no montante de
R$1.559.771,92 (...).
Posteriormente, a fatura retro mencionada foi objeto de cancelamento, conforme
Fatura de cancelamento no 7900001382, INVOICE no 4981231100000041 (Doc.
07).
Ato contínuo, foram reemitidas duas novas, cada uma com o respectivo destaque
para
a
prestação
de
serviços
(Fatura
no
7900001385,
INVOICE
no
4981231100000044) e materiais objeto dessas operações (Fatura no 7900001386,
INVOICE no 4981231100000045), todos abrangidos na prestação de serviços em
comento (Doc. 08).
Das faturas reemitidas, aquela relativa à efetiva prestação de serviços foi objeto
de nova tributação, sobre a qual houve a incidência, a título de CIDE-Remessa, do
valor de R$ 315.136,67 (...).
Assim, da CIDE-Remessa inicialmente paga, no montante de R$ 1.559.771,92 (...),
e que, no momento do cancelamento da fatura teria se constituído como crédito
para a Requerente, foi descontado o montante de R$ 315.136,67 (...), relativo à
efetiva operação de prestação de serviços ora mencionada.
Assim, de um crédito inicial que a Termopernambuco dispunha, no valor de
R$1.559.771,92 (...), remanesceu o montante de R$ 1.244.635,26 (...).
A 3a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 01/09/2022, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 106-
024.236, às fls. 583/595, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/09/2022 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 601), apresentou Recurso Voluntário em
19/10/2022, às fls. 604/617.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO / DEMONSTRAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A SER UTILIZADO
A decisão da DRJ ora contestada foi fundamentada nos seguintes termos:
A chamada Cide-remessas, instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
Após as alterações efetuadas pela Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, essa
contribuição passou, a partir de 1o de janeiro de 2002, a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto outros serviços
técnicos (sem transferência de tecnologia) e os de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
como pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. Vejam-se os dispositivos:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei
no 10.332, de 2001)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
5
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei no 10.332, de
2001)
No presente caso, verifica-se que, em 12/04/2012, a interessada efetuou
recolhimento do código 8741 (Cide - Remessas ao Exterior - L. 10332/01),
referente ao PA 30/04/2012, no valor de R$ 1.559.771,92.
Referido valor, segundo informa a interessada, foi apurado com base na
“Invoice” no 4981221100000109, de 08/03/2012, no valor de US$ 7.663.547,30,
a
qual,
em
16/08/2012,
teria
sido
cancelada
pela
“invoice”
no
4981231100000041, sendo substituída pelas de no 4981231100000044, no valor
de US$ 1.554.524,54, e no 4981231100000045, no valor de US$ 6.109.022,76
(vide imagens abaixo).
(...)
Alega a interessada que o valor efetivamente devido a título de Cide-remessas
não seria de R$ 1.559.771,92, tal qual recolhido, mas de apenas R$ 315.136,67,
montante este que teria sido apurado com base na “invoice” no
4981231100000044 (US$ 1.554.524,54), em que teriam sido destacados tão
somente os serviços tomados, sem os materiais ali empregados, os quais vieram
a constar da “invoice” no 4981231100000045 (US$ 6.109.022,76).
(...)
Ocorre que a interessada não apresentou nenhuma prova inequívoca de que a
importância cobrada na “invoice” original (vide imagem abaixo) abrangeu não
somente os valores dos serviços tomados, mas também os materiais que se
alega terem sido neles empregados. A bem da verdade, a interessada também
nada esclareceu sobre a natureza, qualidade e finalidade desses supostos
materiais, o que impede qualquer inferência no sentido da não incidência de
tributação sobre os valores que lhe seriam correspondentes.
(...)
Ademais, seria imprescindível que a interessada comprovasse que procedeu ao
devido registro dos fatos alegados em sua escrituração, de modo a evidenciar a
legitimidade do direito creditório pleiteado.
Contudo, os documentos de sua escrituração juntados às fls. 522/523 (vide
imagens abaixo) não autorizam outra conclusão senão a de que o valor
efetivamente recolhido a título de Cide-remessa (R$ 1.559.771,92) está em
perfeita consonância com lançamentos efetuados no Razão. Confira-se:
(...)
Note-se, por fim, que a interessada houve por bem não se manifestar acerca das
demais objeções levantadas no relatório de intervenção transcrito no tópico
anterior deste voto, como: a inconsistência das explicações apresentadas para o
cancelamento da “invoice” original (entre elas a não utilização de taxas de
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
6
administração e desconto); a ausência de assinaturas das partes no contrato
apresentado; a divergência entre a data da remessa em questão (12/04/2012) e
a data de vencimento da “invoice” cancelada (09/04/2012); e, ainda, a ausência
de informações sobre o beneficiário da remessa em DIRF.
Como se vê, não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 373, I, da
Lei no 13.105, de 2015 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão
pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste processo.
O recorrente contesta essa decisão, afirmando que apresentou todos os elementos
hábeis a comprovar a existência do crédito utilizado para a DCOMP. Em suas palavras:
A Termopernambuco, na qualidade de tomadora de serviços prestados pela
IBERDROLA GENERACION, efetuou o recolhimento de IRRF, PIS, COFINS e CIDE-
Remessa, conforme Fatura n' 790000324, INVOICE n' 4981221100000109 (fl. 505),
emitida em 08/03/2012, decorrentes da importação de bens e serviços prestados
por empresa no exterior, denominada IBERDROLA GENERACIÓN.
Dentre os serviços tomados pela Recorrente, algumas operações, vale destacar,
devidamente regulares e tributadas, tiveram suas faturas emitidas de modo que
nelas foram inclusos valores de serviços tomados e materiais neles utilizados.
Entre elas está a Fatura acima destacada.
Neste documento, vale destacar, foi recolhido CIDE-Remessa no montante de
R$1.559.771,92 (...), conforme Comprovante de Arrecadação de 12/04/2012 (fl.
510).
Posteriormente, a fatura retro mencionada foi objeto de cancelamento,
conforme
Fatura
de
cancelamento
n'
7900001382,
INVOICE
n'
4981231100000041, datada de 16/08/2012 (fl. 506):
(...)
Dessa forma, não há o que se falar em ausência de explicação sobre o
cancelamento da Invoice original, bem como não há nenhuma inconsistência nas
datas da Invoice cancelada, que somente foi emitida em agosto de 2012, meses
depois da INVOICE n' 4981231100000041, de março de 2012.
Ato contínuo, foram reemitidas duas novas, cada uma com o respectivo
destaque para a prestação de serviços (Fatura n' 7900001385, INVOICE n'
4981231100000044 – fls. 508) e materiais objeto dessas operações (Fatura n'
7900001386, INVOICE n' 4981231100000045 – fls. 507), todos abrangidos na
prestação de serviços em comento.
Das faturas reemitidas, aquela relativa à efetiva prestação de serviços (Fatura n'
7900001385, INVOICE n' 4981231100000044) foi objeto de nova tributação,
sobre a qual houve a incidência, a título de CIDE-Remessa, do valor de R$
315.136,67 (...), cujo valor foi pago mediante vinculação do DARF no
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
7
010100104611036171 e declarado na DCTF Retificadora de abril de 2012 (DOC.
01) e demonstrativo contábil juntado aos autos (fl. 509):
(...)
Assim, da CIDE-Remessa inicialmente paga, no montante de R$ 1.559.771,92
(...), e que, no momento do cancelamento da fatura teria se constituído como
crédito para a Requerente, foi descontado o montante de R$315.136,67 (...),
relativo à efetiva operação de prestação de serviços ora mencionada.
Dessa forma, de um crédito inicial que a Termopernambuco dispunha, no valor de
R$ 1.559.771,92 (...), remanesceu o montante de R$ 1.244.635,26 (...).
Desse valor remanescente é que foi constituído o crédito objeto do presente
pedido de compensação. Para a melhor compreensão da presente situação, veja-
se planilha:
(...)
Da imagem acima colacionada é possível verificar que a Recorrente, em verdade,
realizou as seguintes operações, elencadas em ordem cronológica:
1. 08/03/2012 - Emissão de fatura com valores de serviços e materiais, sobre a
qual houve o destaque de IRRF no montante de R$ 1.559.771,92 (...).
2. Em 12/04/2012, foram efetuados os recolhimentos dos tributos incidentes
sobre a operação acima destacada, conforme comprovante de arrecadação
juntado aos autos;
3. Em 16/08/2016, cancelamento da Fatura acima destacada, com o consequente
surgimento do crédito oriundo dos tributos recolhidos sobre a operação nela
descrita;
4. Na mesma data acima, houve a emissão de novas faturas, segregando-se os
serviços prestados e materiais neles envolvidos;
5. Pagamento da CIDE-Remessa incidente sobre a Fatura de prestação de
serviços, por meio do desconto do crédito oriundo do IRRF pago sobre a Fatura
cancelada, no montante de R$ 315.136,67 (...);
6. Surgimento do crédito relativo à diferença entre a CIDE-Remessa devida na
Fatura posterior e o pago na Fatura cancelada, no valor de R$ 1.244.635,26 (...).
7. Em 15/10/2012, utilização do crédito remanescente, devidamente atualizado -
R$ 1.298.030,11 (...) na transmissão da presente DCOMP.
Inicialmente, estabeleço a cronologia dos fatos, para melhor compreensão da
matéria:
1 – O contribuinte realizou o pagamento objeto do presente Pedido de Restituição
(combinado com Declaração de Compensação) em 12/04/2012, conforme DARF à fl. 510, no valor
de R$1.559.771,92;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
8
2 – O contribuinte retificou sua DCTF em 15/10/2012, reduzindo o valor da CIDE
devida para R$ 315.136,67 (fl. 618);
3
–
Em
26/11/2012
transmitiu
a
DCOMP
retificadora
no
38727.88244.261112.1.7.04-3535 (fls. 69/74), pleiteando crédito no valor de R$1.244.635,26
(R$1.559.771,92 - R$ 315.136,67);
4 – Em 02/12/2015, o recorrente tomou ciência do TERMO DE INTIMAÇÃO n°
1938/2015 (fls. 524/525), por meio do qual se iniciava procedimento fiscal para analisar as
DCOMPs
de
n°
10768.50537.151012.1.3.04-8340,
15158.24991.070313.1.7.04-2029
e
38727.88244.261112.1.7.04-3535;
5 – Em 04/08/2016 foi emitido o Despacho Decisório que não homologou a
compensação pleiteada (fls. 11/15), com ciência pelo contribuinte em 19/08/2016 (ver fl. 17);
6 – Em 16/09/2016 foi protocolada Manifestação de Inconformidade contra o
referido Despacho Decisório, dando início ao processo administrativo previsto no Decreto no
70.235/72.
Como se verifica, a demanda está centrada em duas matérias: a primeira trata da
não incidência da CIDE-Remessa sobre o valor remetido ao exterior para pagamento dos materiais
utilizados na prestação do serviço; a segunda, no devido registro contábil dessa operação, onde
foram identificadas algumas inconsistências, no entender do colegiado de piso.
Começando pela segunda matéria, transcrevo, mais uma vez, os argumentos da
DRJ:
Ademais, seria imprescindível que a interessada comprovasse que procedeu ao
devido registro dos fatos alegados em sua escrituração, de modo a evidenciar a
legitimidade do direito creditório pleiteado.
Contudo, os documentos de sua escrituração juntados às fls. 522/523 (vide
imagens abaixo) não autorizam outra conclusão senão a de que o valor
efetivamente recolhido a título de Cide-remessa (R$ 1.559.771,92) está em
perfeita consonância com lançamentos efetuados no Razão. Confira-se:
(...)
Note-se, por fim, que a interessada houve por bem não se manifestar acerca das
demais objeções levantadas no relatório de intervenção transcrito no tópico
anterior deste voto, como: a inconsistência das explicações apresentadas para o
cancelamento da “invoice” original (entre elas a não utilização de taxas de
administração e desconto); a ausência de assinaturas das partes no contrato
apresentado; a divergência entre a data da remessa em questão (12/04/2012) e a
data de vencimento da “invoice” cancelada (09/04/2012); e, ainda, a ausência de
informações sobre o beneficiário da remessa em DIRF.
Devo divergir da decisão acima. A escrituração juntada às fls. 522/523 se refere ao
pagamento realizado em 12/04/2012, antes do contribuinte entender que havia realizado um
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
9
pagamento a maior. Posteriormente, registrou a operação de redução do valor da CIDE devida,
conforme documento juntado à fl. 521. Quanto às inconsistências indicadas pela DRJ, não vejo
qualquer interferência destas no resultado do presente julgamento: os contratos não são
relevantes para a solução da questão de direito aqui discutida, e a divergência entre a data da
remessa e a data de vencimento da invoice também não tem nenhuma relevância para o deslinde
do feito.
Contudo, em relação à primeira matéria, verifico que não assiste razão ao
recorrente. Com efeito, a legislação dispõe o seguinte:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no
10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei
no 10.332, de 2001)
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei
no 10.332, de 2001)
O § 3o, acima transcrito, estabelece qual a base de cálculo do tributo: os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
10
no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas nos contratos que
tenham por objeto serviços técnicos.
Ora, no contrato objeto da presente lide havia a previsão de utilização de materiais
que seriam adquiridos pelo contratado; o valor para remunerar o contratado pela incumbência de
adquirir os materiais foi remetido para o exterior, conforme invoice no 4981231100000045
apresentada pelo recorrente no valor de US$6.109.022,76. A compra destes materiais é
decorrente da obrigação contratual de executar o serviço, são bens sem os quais o serviço não
poderia ser executado e cujo encargo de aquisição era de responsabilidade da empresa
contratada, residente no exterior.
O caso concreto aqui discutido se subsume perfeitamente à descrição contida no §
3o para a base de cálculo do tributo. Observe-se que a tributação não ocorre sobre o lucro da
empresa estrangeira, mas sim sobre todos os valores que lhe forem pagos/remetidos a título de
remuneração pela execução do serviço. Se nessa execução o contratado necessita usar materiais e
os adquire no exterior, o pagamento deste valor está incluso em sua remuneração.
A exclusão deste valor, como pretende o recorrente ao dividir o montante total do
contrato em duas partes, uma referente ao serviço em si (que o recorrente reconhece a incidência
da CIDE) e outra referente aos materiais necessários à sua execução (que ele busca excluir da
tributação), significa que a CIDE deveria incidir apenas sobre o lucro do contratado, e não sobre o
total da sua remuneração, pois estaria excluindo a maior parte do seu custo para a execução do
serviço.
Trata-se, de forma clara, de um planejamento tributário “a posteriori”: o
contribuinte, inicialmente, tinha a invoice no 4981221100000109, de 08/03/2012, em nome do
contratado no exterior, no valor de US$7.663.547,30, o qual foi remetido e integralmente
tributado pela CIDE; posteriormente, em 16/08/2012, a invoice no 4981221100000109 foi
substituída pelas de no 4981231100000044, no valor de US$ 1.554.524,54 (supostamente, o valor
do serviço), e no 4981231100000045, no valor de US$ 6.109.022,76 (supostamente, o valor dos
materiais usados no serviço).
Além do fato da legislação não permitir a exclusão de valores que foram
pagos/remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações contratuais (nesse caso, o contrato de serviço previa o fornecimento dos bens, apenas
houve a divisão das obrigações contratuais em duas invoices distintas), ainda há uma evidente
carência probatória, como identificado pela DRJ em seu acórdão:
Ocorre que a interessada não apresentou nenhuma prova inequívoca de que a
importância cobrada na “invoice” original (vide imagem abaixo) abrangeu não
somente os valores dos serviços tomados, mas também os materiais que se alega
terem sido neles empregados. A bem da verdade, a interessada também nada
esclareceu sobre a natureza, qualidade e finalidade desses supostos materiais, o
que impede qualquer inferência no sentido da não incidência de tributação sobre
os valores que lhe seriam correspondentes.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.782 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901746/2016-16
11
Ou seja, mesmo que a legislação permitisse excluir os bens necessários ao
cumprimento do contrato de serviço, ainda não assim não foi feita nenhuma prova de que na
invoice “cancelada” havia valores referentes à aquisição de bens. E ainda que isso fosse verdade,
não há como quantificar de qual forma seria a correta divisão dos valores da primeira invoice
entre “serviços” e “aquisição de materiais”. Segundo a divisão realizada pelo contribuinte, apenas
cerca de 20% do valor total seria referente a serviço, e 80% referente à aquisição de bens. Não
foram apresentadas as notas fiscais de aquisição de bens, de forma a comprovar que esta seria a
proporção correta da divisão.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 679
DF CARF MF
Original